Tribunal: TJDFT
Processo: 0726289-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726289-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARTA DA SILVA E SOUZA AGRAVADO: FLAVIO MAGALHAES ROSA ISONI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MARTA DA SILVA E SOUZA contra decisão (ID 198874903) da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada (Proc. n. 0752645-83.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de FLÁVIO MAGALHÃES ROSA ISONI, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. O agravante formulou pedido liminar, postulando que fosse atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para “evitar o cancelamento da distribuição”. Este, o relatório. Decido. Em consulta aos autos originários, constatou-se que, por meio da decisão de ID 202095964, o juízo a quo, mantendo a decisão recorrida, determinou o sobrestamento até o julgamento de mérito do presente recurso. Assim, é de se concluir que houve a perda superveniente do interesse processual em relação à concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Com esses fundamentos, não conheço do pedido liminar, pois os autos originários já se encontram suspensos pela referida decisão. Desse modo, tendo-se em conta os termos do § 1o do art. 101 do CPC, segundo o qual o “recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”, oficie-se ao Juízo da causa, informando sobre o teor desta decisão. Em seguida, intime-se o agravado para, querendo, responder ao presente recurso, no prazo legal de 15 dias. Brasília (DF), em 3 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator